Tribunal: TCU
Processo: 031.457/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante da execução apenas parcial do projeto intitulado como O Aniversário da Infanta (Pronac 09-0598).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de revisão espontânea do Acórdão 12.573/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Thaís de Matos Silveira, como sócia-administradora da Maitri Produções Artísticas Ltda., diante da execução apenas parcial do projeto intitulado como " O Aniversário da Infanta " (Pronac 09-0598) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 328.071,40 durante o período de 4/9/2009 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão, de ofício, sobre os itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 12573/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a alteração pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, para tornar insubsistente a correspondente condenação em desfavor de Thaís de Mattos Silveira, por ter falecido antes da citação e do trânsito em julgado da referida deliberação, sem prejuízo de excluí-la na presente relação processual e de manter inalterados, todavia, todos os demais itens do aludido acórdão, passando a, desse modo, fixar os aludidos itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 12573/2020-TCU-Segunda Câmara sob a seguinte redação: " (...) 9.1. declarar a revelia da Maitri Produções Artísticas Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Maitri Produções Artísticas Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e dos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 210 do Regimento Interno/TCU (RITCU), e condená-la ao pagamento do débito a seguir indicado, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 45.964,30 1o/2/2010 118.071,40 20/4/2010 9.3. aplicar em desfavor da Maitri Produções Artísticas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; (...) "; 9.2. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1. ao espólio ou sucessores de Thaís de Matos Silveira (falecida), para ciência; 9.2.2. à Maitri Produções Artísticas Ltda., para ciência; e 9.2.3. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ciência em suplemento às informações enviadas anteriormente por força do Acórdão 12573/2020-TCU-Segunda Câmara .